Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727746-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Alegado Bem de Família – Efeito Supensiso deferido em Embargos de Terceiro – Co-propriedade – Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A Decisão de ID 115705500, na origem, proferida em 15/02/2022, deferiu “a penhora de 50% do imóvel indicado no ID115555649, de matrícula n.o13.092, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote n. 13, do Conjunto "C", da QE-46, do SRIA/Guará, Distrito Federal, de propriedade do executado Natanael dos Santos Silva, CPF 442.902.331-04.” O executado apresentou Impugnação à Penhora (ID 118590003, na origem), a qual foi rejeitada ao ID 120275500, na origem, em 31/03/2022. A co-proprietária e ex-esposa do executado comunicou, então, o deferimento de efeito suspensivo nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0711534-56.2022.8.07.0001, o qual suspendeu a Execução originária no que tange ao bem de co-propriedade do executado. Apesar dos apontamentos do Magistrado de origem e de eventual preclusão da discussão da matéria pelo executado, é certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade do Magistrado, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Para além, o efeito suspensivo foi efetivamente deferido em Embargos de Terceiro, de modo que é inviável a venda de cota parte do imóvel enquanto não debatida a questão principal. Há, portanto, o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento de atos de constrição patrimonial. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os atos expropriatórios sobre o bem descrito como Lote n. 13, do Conjunto "C", da QE-46, do SRIA/Guará, Distrito Federal até o julgamento final do presente recurso. A execução pode prosseguir sobre eventuais bens remanescentes. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator